Tribunal: STF
Processo: HC 226716
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 7):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO. EXAME DE QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Tribunal de origem indeferiu a progressão ao regime aberto por ausência do requisito subjetivo em razão do conturbado histórico do apenado durante a execução da pena pela prática de faltas disciplinares de natureza grave, fundamentação suficiente para indeferimento da promoção prisional. 2. O exame da impetração, a fim de desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária quanto à ausência do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, inviável no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.



    Busca a impetrante, em suma, a progressão do paciente ao regime aberto de cumprimento de pena, sob a assertiva de que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse, inclusive bom comportamento carcerário.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o habeas corpus não comporta conhecimento.



    Com efeito, a despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 



    Não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior para manter a denegação do writ lá manejado.



    Se esse é o ato contra o qual se insurge a impetrante, a inaugurar a competência desta Suprema Corte e desde que sem supressão de instâncias, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus, não servindo à sua substituição decisão de cunho unipessoal prolatada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. Não bastasse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que o Juiz não se encontra aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbindo-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou, como in casu, o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materialize o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 



    No caso concreto, verifica-se que a Corte antecedente denegou a ordem vindicada pela defesa, porquanto observado que a pretendida progressão foi indeferida pelo Juízo da Execução Penal, sob o fundamento de que, mesmo atendidos os requisitos objetivos (eDOC 4, p. 1, grifei): 



    “O apenado é reincidente, já tendo sido condenado por tráfico de drogas e resistência. 



    A atual execução refere-se a delito de extrema gravidade, homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), pelo qual o apenado resultou condenado a 18 anos de reclusão. 



    O termo inicial do livramento condicional está previsto para o dia 19/03/2025. O término de pena está previsto para 20/03/2031. 



    Quanto aos requisitos subjetivos do benefício pleiteado, verifica-se que o apenado já se valeu exatamente da progressão ao regime aberto a ele anteriormente deferida para praticar fuga da unidade penal em 29/10/2013, permanecendo evadido até o dia 20/12/2017.



    Além disso, após recente realização de exames criminológicos, na forma do enunciado n. 439 do STJ, o teor dos relatórios técnicos constantes da seq. 168.1 afastam o requisito subjetivo no caso concreto, tendo em vista, sobretudo, a finalidade preventiva da sanção penal. Nesse sentido, o relatório psicológico aponta que o executado nega a prática do crime de homicídio qualificado consumado perpetrado contra a vítima mulher, a despeito do acervo probatório que embasou a sentença condenatória prolatada no processo 0479110- 97.2008.8.19.0001, com trânsito em julgado. ”. 



    À luz dessa fundamentação, verifica-se que, de fato, o Juiz da Execução indicou circunstâncias concretas, que, de forma minimamente razoável, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, não identifico constrangimento ilegal advindo do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, alinhado à sua pacífica jurisprudência, entende escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual de manter o indeferimento do pleito defensivo.



    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, grifei). 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente